Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701786-32.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO CAETANO REGO BARROS RIBEIRO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIO CAETANO REGO BARROS RIBEIRO contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0700088-85.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 183524806), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia a manutenção ou reintegração do autor ao plano de saúde de que sua genitora é segurada titular. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de contar com 26 (vinte e seis) anos, depende economicamente de sua genitora. Afirma que o contrato com o plano de saúde fora firmado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998), na modalidade individual. Aduz que, em 31/10/2023, recebeu uma notificação para que comprovasse sua dependência econômica em relação à genitora, por meio de apresentação de declaração de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, sob pena de exclusão do plano de saúde, no prazo de 90 (noventa) dias. Assevera que não se enquadra no conceito de dependente nos termos da legislação previdenciária, mas que a agravada vinha aceitando a manutenção do agravante na condição de dependente, mesmo após completar 21 (vinte e um anos), fato este que ensejaria a perda do direito de excluir o agravante, com base no princípio da boa-fé contratual e na teoria da surrectio. Prossegue afirmando que estão configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado, com a iminente perda da cobertura do plano de saúde. Por fim, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja garantida a manutenção do plano de saúde até o final julgamento do processo de origem. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 183524806 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando a manutenção ou o restabelecimento da cobertura de plano de saúde mantido em favor do agravante, como dependente de sua genitora, sem que haja previsão nas respectivas normas regulamentares. De início, é preciso ressaltar que, apesar de não se aplicarem as disposições da Lei n. 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde firmados anteriormente à sua vigência, em atenção à tese definida no julgamento do Tema 123 de repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal1, a relação havida entre as partes é regida pelas normas consumeristas, vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que: (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A operadora do plano de saúde notificou a genitora do agravante, titular do plano de saúde, acerca da necessidade de atualizar a documentação para comprovar a dependência econômico-financeira da lista de dependentes (ID 182947788 dos autos de origem). Na oportunidade, fora consignada a necessidade de encaminhar declaração de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social ou, no caso de ausência de comprovação do vínculo econômico, a cobertura se estenderia por 90 (noventa) dias, tempo necessário para portabilidade do plano de saúde. De acordo com a cláusula 2, item “d” do contrato firmado entre as partes (ID 182947790 dos autos de origem), são considerados dependentes do segurado aqueles assim considerados pelas normas da Previdência Social Oficial. Ademais, há a previsão da cessação da cobertura dos dependentes com a perda da condição de dependentes pela legislação da Previdência Social. Por seu turno, são considerados dependentes dos segurados da Previdência Social, nos termos da Lei n. 8.213/91 e do Decreto n. 3.048/99 (regulamento da previdência social), dentre outros, o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave. É ponto incontroverso que o agravante não possui a qualidade de dependente econômico, na forma da legislação previdenciária, pois tem mais de 21 (vinte e um) anos de idade, não se encaixando nas exceções. O pedido para sua manutenção como dependente no plano de saúde da genitora baseia-se no princípio da boa-fé contratual e na Teoria da Surrectio, que possibilitaria a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, em razão de expectativa gerada pela omissão da operadora do plano de saúde, que levou 5 (cinco) anos para solicitar a atualização do cadastro de dependente, tempo em que o agravante permaneceu no gozo dos benefícios do plano de saúde como dependente da segurada. Além da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõe sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. A boa-fé nas relações contratuais é uma via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. Assim, a omissão do plano em requerer anteriormente a comprovação da dependência econômica, não anula o fato de o agravante ter se beneficiado do uso do plano de saúde por 5 (cinco) anos, mesmo ciente de que não teria mais direito, de acordo com o contrato celebrado entre as partes. Não se olvida julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se reconhece a possibilidade de adotar a Teoria da Surrectio para a manutenção de plano de saúde2, em favor de pessoa idosa, que fora mantida vinculada a plano de saúde de ex-empregador por aproximadamente 10 (dez) anos. Todavia, há de se fazer o distinguishing com o pedido veiculado na presente demanda, uma vez que, em tenra e produtiva idade, o agravante tem uma ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho, não sendo os 5 (cinco) anos em que fora erroneamente mantido no plano de saúde tempo demasiado a gerar expectativa vitalícia de manutenção do direito. Esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que inexiste garantia de manutenção de plano de saúde com a perda da qualidade de dependente, in verbis: APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO E SEUS DEPENDENTES. VÍNCULO MATRIMONIAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SURRETIO. NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A obrigação alimentar entre marido e mulher ou conviventes decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e possui caracter excepcional, somente pode permanecer após o rompimento do vínculo, não só com base no binômio necessidade/possibilidade, mas também pela comprovada ausência de autonomia financeira do alimentando para prover a própria subsistência. 2. Com a decretação do divórcio do casal, a alimentanda deixou de ser dependente do réu no plano de saúde oferecido pelo empregador do alimentante. O benefício, portanto, deixou de ser concedido independentemente da vontade do empregado. 3. O fato de a alimentanda ser dependente do alimentante no plano de saúde concedido pelo empregador deste, por longo período, não caracteriza surretio, uma vez que nem mesmo o empregado, como titular do mesmo plano, possui garantia irrestrita de continuidade do benefício. 4. O contexto apresentado na lide foge ao padrão permissivo da manutenção do pagamento do plano de saúde em favor da alimentanda, pois não há prova da sua condição incapacitante para o trabalho, bem como existem elementos que demonstram que a alimentanda tem condições de se manter sem o auxílio do seu ex-marido. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751521, 07274222020228070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Assim, cabe ao agravante buscar, por outro meio, a portabilidade do plano de saúde, podendo aderir a novo contrato. Eventual incapacidade financeira do agravante para arcar com os custos da contratação de plano de saúde extrapola os limites da demanda. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 11:03:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora